Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0700525-71.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: VALERIA FRAIETTA DE FIGUEIREDO MESQUITA, ERICO REIS MESQUITA EMBARGADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VALERIA FRAIETTA DE FIGUEIREDO MESQUITA e OUTRO, em que se aponta a ocorrência de omissão no Acórdão no 1250033 (ID Num. 16404382), proferido por esta 2a Turma Cível. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos, intime-se a embargada-agravada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator